Tribunal: TJPA
Processo: 0806737-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806737-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JUCILENE BRITO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806737-87.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

EMBARGADA: JUCILENE BRITO DA CUNHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 7618975

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69, no capítulo em que proibiu a retirada do bem da Comarca no prazo de purga de mora, sob pena de multa diária.

2.

Contradição inexistente no caso em comento. Necessidade de observância do marco final para a remoção do bem alienado fiduciariamente. Astreintes aplicadas somente em caso de descumprimento.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como
embargante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e Embargados
JUCILENE BRITO DA CUNHA
e
ACÓRDÃO ID
7618975
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806737-87.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

EMBARGADA: JUCILENE BRITO DA CUNHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 7618975

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 7780907), em face de
JUCILENE BRITO DA CUNHA
e do V. Acórdão ID Nº.
7618975
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISPONIBILIDADE DO BEM PELO CREDOR ANTES DE FINDAR O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ASTRIENTES QUE SE MOSTRAM DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido contraditório, salientando que não há qualquer óbice para a remoção do bem após a execução da liminar, bem assim que não houve descumprimento de qualquer ordem judicial, sendo totalmente inaplicável astreintes no caso em tela, pugnando ainda por prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 8457768.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado, conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem que
deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69, no capítulo em que proibiu a retirada do bem da Comarca no prazo de purga de mora, sob pena de multa diária.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria contraditório, argumentando que não há qualquer óbice para a remoção do bem após a execução da liminar, bem assim que não houve descumprimento de qualquer ordem judicial, sendo totalmente inaplicável as astreintes no caso em comento.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento fora analisada de forma detida, não havendo que se falar em contradição, uma vez que, como se sabe,
o marco final para a remoção do bem alienado fiduciariamente é tão somente o transcurso do prazo para purgação da mora
.

Já no que concerne as astreintes, também restou consignado no julgado que esta possui
caráter coercitivo e, somente será aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial, a fim de compensar eventual prejuízo experimentado pela parte adversa.

Senão vejamos um trecho do julgado:

(...) Nesse contexto, como já salientado, o marco final para a remoção do bem alienado fiduciariamente é tão somente o transcurso do prazo para purgação da mora, sendo este o período para o devedor adimplir seus débitos e resguardar seu direito de permanência na posse da bem.

Assim, findo o referido prazo, e não tendo a parte ré apresentado qualquer manifestação com intuito de elidir sua mora, motivo não há para se determinar a permanência do bem naquela Comarca, tendo em vista que o bem não será devolvido ao devedor, o que certamente retiraria a justificativa para a sua manutenção naquele local.

Destarte, caso ocorra a irrefutável subsistência do débito, cominada com a inexistência de quaisquer atos com objetivo de purgar a mora, mostra-se lícita a remoção do bem daquela Comarca.

Assim, considerando que o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº
911
/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente o seu débito, a determinação para que o bem apreendido permaneça na comarca se mostra prudente e protege a efetividade do processo, mas apenas pelo prazo de cinco dias para a purga da mora, pois evita que o veículo seja levado para local distante, impossibilitando o seu eventual retorno às mãos do devedor. (...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/05/2022